Tribunal: TJSP
Processo: 2180254-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Documentos apresentados que não comprovam a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Presunção de veracidade da declaração de pobreza não corroborada com outros elementos probatórios. Impossibilidade de ser concedido o benefício pretendido. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.